Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-56.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003359-56.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), SRA. COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (RECORRIDO), SRA COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (RECORRIDO), CARLOS CESAR MESSINETTI - CPF: 248.154.678-46 (ADVOGADO), MARCELO MARTAO MENEGASSO - CPF: 069.774.828-69 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –

MANDANDO SEGURANÇA
– MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DEFESA - CONSTATAÇÃO –

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

- DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Encontrando pendente de prova fato relevante e pertinente à lide, o julgamento antecipado acarreta o cerceamento de defesa, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, existindo vício a macular o processo administrativo, que inobservou o devido processo legal, há nulidade.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M.
Francisco Rogério Barros,
nos autos de Mandando de Segurança n.o 1003359-56.2017.8.11.0003, impetrado por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
,
em face de ato coator praticado pela
Coordenadora Executiva do PROCON do Município de Rondonópolis,
objetivando a concessão da segurança consistente na determinação da autoridade coatora a suspensão dos efeitos do auto de infração do PROCON no. 002.2014 para que o nome da empresa impetrante não seja inscrita no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não resolvidas, bem como não seja enviado para a dívida ativa, e a suspensão da exigibilidade da multa imposta à impetrante pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis/MT
.

A sentença concedeu a ordem de segurança pretendida para determinar à autoridade coatora à suspensão dos efeitos do auto de infração do PROCON no 002.2014, para que o nome da impetrante não seja inscrito no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não resolvidas, e não seja enviado para a dívida ativa, bem como para suspender a exigibilidade da multa imposta à impetrante pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, até que o órgão coator oportunize novo prazo para que a empresa impetrante apresente os documentos requisitados e profira novo julgamento de mérito administrativo.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 2199168.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 2863249.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
,
contra ato ilegal praticado pela
Coordenadora Executiva do PROCON do Município de Rondonópolis-MT,
que concedeu a ordem de segurança e suspendeu os efeitos da decisão administrativa e ordenou a reabertura de prazo para apresentação de defesa.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a suspensão dos efeitos do auto de infração do PROCON no 002.2014, para que o nome da impetrante não seja inscrita no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não resolvidas, bem como não seja enviado para a dívida ativa, e a suspensão da exigibilidade da multa imposta à impetrante pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis
.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, que o processo administrativo não obedeceu ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela empresa impetrante justificam a concessão da ordem na demanda.

Relata a impetrante na exordial, que no dia 22/03/2017, recebeu notificação emitida pela impetrada, para efetuar o recolhimento de multa no montante de R$ 40.006,43 (quarenta mil e seis reais e quarenta e três centavos), sob pena de inscrição de seu nome no Cadastro Municipal de Reclamações Não Resolvidas.

Discorre que em 06/09/2013, foi notificada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, através da notificação no 189/2013, oportunidade em que peticionou no processo administrativo para que fosse informado o nome do autor da reclamação que motivou a expedição da referida notificação, a data da viagem e o número de sua passagem com o intuito de fornecer as informações requisitadas de forma mais adequada e precisa.

No entanto, o agente de fiscalização lavrou o auto de infração no 002.2014, por suposta violação do artigo 55, § 4o, da Lei no 8.078/1990 e do artigo 33, § 2o, do Decreto no 2.181/1997, aplicando-lhe multa, sob o argumento de que a impetrante não teria cumprido
“nem parcialmente”
o que fora determinado.

Sustenta que o referido processo administrativo não obedeceu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que apresentou tempestivamente defesa administrativa, na forma do artigo 44 do Decreto no 2.181/97, porém, essa foi recebida como recurso administrativo, que somente teria cabimento na hipótese de rejeição da impugnação então oferecida, tal como previsto no artigo 46, § 2o do referido Decreto.

Assevera, ainda, que, ao julgar a impugnação oferecida pela impetrante, a Junta Recursal sequer apreciou os argumentos de defesa alinhados naquela peça, limitando-se a enunciar as atribuições dos órgãos de defesa do consumidor, os dispositivos legais que contemplam a multa pecuniária e os parâmetros para a fixação do seu valor sem, contudo, cotejá-los com as circunstâncias do caso concreto.

Acrescenta que o direito da empresa impetrante foi tolhido, pois está sendo obrigada a pagar uma multa, sem que tenha sido observado o devido processo legal e o contraditório.

Devidamente citado, o Requerido apresentou informações, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido ante inexistência de nulidade do ato, observância ao contraditório e ampla defesa, e por fim, seja denegada a segurança pretendida – Id. 2199157.

Da preliminar de
ilegitimidade passiva.

Anoto que, segundo o Município de Rondonópolis quem deveria figurar no polo passivo da demanda seriam os membros da Turma Recursal os quais apreciaram o recurso administrativo da impetrante, porém, sem razão o Município de Rondonópolis, pois suportou o ônus da impetração cumprindo a liminar deferida, desfazendo o ato impugnado.

Inacolho
a preliminar suscitada.

Feitas estas considerações, passo à análise da Remessa Necessária.

Pois bem. Entendo que o processo administrativo em questão, verifica-se que o mesmo não observou o procedimento legal previsto no Decreto no 2.181/1997, como bem preceituou o juízo de piso.

“Art. 42.
A autoridade competente expedirá notificação ao infrator
, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento,
para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto
.

(...)

Art. 43.
O processo administrativo decorrente de Auto de Infração
, de ato de oficio de autoridade competente, ou de reclamação
será instruído e julgado na esfera de atribuição do órgão que o tiver instaurado
.

Art. 44.
O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa
:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;

IV - as provas que lhe dão suporte.

Art. 45. Decorrido o prazo da impugnação, o órgão julgador determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§ 1o
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

§ 2o Julgado o processo e fixada a multa, será o infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou apresentar recurso
”.
Negritei

Observe-se, ademais, que da leitura dos aludidos dispositivos legais, a decisão administrativa e a aplicação da multa, se for o caso, somente ocorre após a apresentação da defesa pelo autuado, o que não ocorreu no caso em debate.

Verifica-se que a autoridade fiscal impetrada suprimiu o procedimento administrativo previsto no Decreto no 2.181/1997, nos artigos 43 e seguintes, e no próprio auto de infração julgou o feito e decidiu pela natureza e graduação da penalidade, contrariando, assim, o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa.

Assim, verifica-se que o ato da autoridade coatora feriu direito líquido e certo da impetrante, ao não observar os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido. (N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor
sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
(Apelação Cível no 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003) Ordem concedida. (TJ-MT - MS: 00024943020158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/9/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/9/2016). Destaquei

Neste caso, se o que realmente importa é a defesa dos direitos dos cidadãos (consumidores), não deveria o órgão fiscalizador PROCON-MT, transgredir outra regra do ordenamento jurídico, que é a garantia do contraditório e da ampla defesa antes de aplicar a sanção administrativa.

Destarte, não há dúvida quanto à irregularidade processual, ou seja, violação dos preceitos constitucionais, razão pela qual, tenho que o
mandamus
merece guarida para reconhecer a irregularidade insanável do processo administrativo.

À vista disso, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021